Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747195-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Assuntos Fundiários do Distrito Federal, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravada para suspender os efeitos do auto de intimação demolitória no D 755407-OEU, ressalvando que a obra embargada somente poderia prosseguir com observância dos limites estabelecidos no alvará de construção. O agravante alega que o lote se enquadra como residencial unifamiliar, onde somente podem ser construídos até dois (2) pavimentos, com ocupação de no máximo oitenta por cento (80%) da área do terreno, mas a agravada está construindo um prédio de cinco (5) andares, com vinte (20) apartamentos. Discorre sobre as violações à ordem urbanística, apontando que a autorização para prosseguimento das obras acarreta periculum in mora reverso. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, a argumentação recursal se mostra relevante, uma vez que, de acordo com as fotografias de ID 20949714, pág. 7-11, a obra em andamento se trata de prédio de cinco (5) pavimentos, sendo que os quatro (4) primeiros estão na fase de alvenaria, enquanto o último apresenta as armações e vigas estruturais e a preparação da laje superior. Acresça-se que, de acordo com o relatório da ação fiscal, a obra ocupa cem por cento (100%) do terreno, o que é aparentemente compatível com as fotografias mencionadas e aponta, em juízo perfunctório, para a impossibilidade de regularização da construção, mesmo que parcialmente, quando considerado que a área permitida no alvará de construção é inferior (ID ID 20949714, pág. 6). Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se relevante observar que o primeiro auto de notificação foi expedido em 03/06/20, quando as obras contemplavam até o quarto (4o) pavimento e ainda não haviam ingressado na fase de alvenaria e (ID 20949714 7 e 9), sendo que, por ocasião da intimação demolitória objeto da lide, foi constatado o prosseguimento das obras, inclusive com o início da construção do quinto (5o) pavimento. Assim, evidenciado o desrespeito à notificação anterior e a omissão de informações relevantes na petição inicial, dessume-se o intento de que as obras continuem prosseguindo em descompasso com a legislação urbanística, razão pela qual assiste razão ao agravante quanto à urgência na suspensão dos efeitos da decisão que antecipou a tutela. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, com urgência. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator